Tribunal: TJSP
Processo: 1020295-26.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de nulidade de título – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção – Inadmissibilidade – A duplicata é um título causal, cuja emissão deve ter por causa a compra e venda mercantil ou a prestação de serviços – Inviável a emissão para cobrança de multa, aviso prévio ou outra penalidade contratual –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de nulidade de título – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção – Inadmissibilidade – A duplicata é um título causal, cuja emissão deve ter por causa a compra e venda mercantil ou a prestação de serviços – Inviável a emissão para cobrança de multa, aviso prévio ou outra penalidade contratual – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.